Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-16.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000891-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO AILTON MENDONCA DA SILVA - CPF: 114.846.304-67 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Operação “asfixia”. Organização criminosa vinculada ao comando vermelho. Prisão preventiva. Alegação de fundamentação genérica e ausência de requisitos cautelares. Demonstração concreta do
modus operandi
e da divisão de tarefas. Risco de reiteração delitiva evidenciado por histórico criminal e processos em curso. Liberdade provisória em flagrante superveniente de pequena quantidade que não comunica com cautelar autônoma de investigação ampla. Condições pessoais favoráveis irrelevantes diante do
periculum libertatis
. Medidas cautelares diversas insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da operação “Asfixia”, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

2. Fatos relevantes. A investigação policial, realizada entre maio e novembro de 2025, teria identificado o paciente como integrante de organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho, com atuação no armazenamento e comercialização de entorpecentes sob estrutura hierarquizada. Consta que, no cumprimento do mandado, foram apreendidas 7 gramas de maconha, fato que gerou novo flagrante no qual foi concedida liberdade provisória.

3. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, sustentando a ausência de fundamentação concreta, a desproporcionalidade da medida e a existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos de autoria, materialidade e periculosidade social; (ii) verificar se a concessão de liberdade provisória em flagrante superveniente por posse de pequena quantidade de droga possui o condão de invalidar a prisão preventiva decretada em investigação de maior alcance; e (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares alternativas são suficientes para garantir a ordem pública no contexto de criminalidade organizada.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta atribuída à conduta e do risco de reiteração delitiva, indicado pelo histórico criminal do paciente, que possui execução penal em curso, decorrente de acordo de não persecução penal, por tráfico de drogas, e responde a outra ação penal por suposta participação em “castigo pessoal” a mando de facção.

6. A existência de investigação prolongada, com relatório individualizado apontando a divisão, em tese, de tarefas e a suposta vinculação à facção “Comando Vermelho”, constitui suporte fático suficiente para a manutenção da segregação cautelar.

7. Não há paradoxo entre a liberdade concedida no flagrante superveniente (7g de maconha) e a manutenção da preventiva, uma vez que as medidas decorrem de fatos e fundamentos distintos, sendo a preventiva lastreada em contexto de suposta associação estável e estruturada para o tráfico.

8. As condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e trabalho lícito, não têm o condão de revogar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

9. A necessidade de interromper as atividades de organização criminosa e neutralizar a reiteração delitiva torna as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal inadequadas e insuficientes no caso concreto.

IV. Dispositivo e teses

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva decretada no contexto de operações policiais que investigam organizações criminosas estruturadas é legítima quando amparada em elementos concretos de divisão de tarefas e risco de reiteração delitiva. 2. A concessão de liberdade provisória em fato isolado e superveniente não interfere na validade de prisão preventiva motivada por investigação ampla e autônoma de associação criminosa. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da segregação cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
, inclusive por histórico infracional e indícios de vinculação do agente a facção criminosa”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312, art. 313, I, art. 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1041941-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 20.1.2026; TJMT, HC n. 1043233-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 20.1.2026; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Djhovane Pires Martins em favor de
Italo Ailton Mendonça da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003951-75.2025.8.11.0050, decretou a custódia cautelar do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006) (Id. n. 340675370, pp. 91-101).

Sustenta o impetrante que o paciente foi alvo da Operação “Asfixia”, investigação policial voltada à apuração de crimes de tráfico de drogas e associação criminosa no âmbito da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, a qual resultou em representação pela prisão preventiva de nove investigados, dentre eles o paciente, identificado como “Alvo 05”, de alcunha “Zé do Trem”.

Alega que a representação policial e o parecer ministerial favorável teriam se baseado em relatório investigativo que atribuiu ao paciente atuação reiterada no tráfico, com suposta utilização de residência de familiares para armazenamento e comercialização de entorpecentes, apontando-se, como elementos principais, denúncias anônimas, prisão em flagrante em 1º.4.2025 e a observação de “frequente movimentação de pessoas” em sua residência.

Relata que, com base nesses elementos, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva em 25.11.2025, para garantia da ordem pública, fundamentando-a, em síntese, no risco de reiteração delitiva, na gravidade dos delitos e na suposta vinculação do paciente à organização criminosa “Comando Vermelho”.

Narra, ainda, que em 11.12.2025, quando do cumprimento do mandado judicial, policiais civis realizaram busca e apreensão no endereço do paciente, ocasião em que teriam sido encontradas seis embalagens do tipo
ziplock
e um pequeno recipiente contendo substância análoga à maconha, totalizando 7 (sete) gramas, além de um aparelho celular.

Em razão do entorpecente localizado na busca domiciliar, foi lavrado novo auto de prisão em flagrante em desfavor do paciente (APF n. 1004198-56.2025.8.11.0050), submetido a audiência de custódia própria, na qual a d. Juíza do Núcleo de Justiça 4.0, ao apreciar o fato, reputou a quantidade apreendida insuficiente, por si só, para justificar a segregação cautelar, concedendo liberdade provisória quanto àquele flagrante.

Sustenta o impetrante que, apesar da soltura no processo em que teria havido apreensão de droga, o paciente permaneceu preso em razão do mandado de prisão preventiva expedido no contexto da Operação “Asfixia”, tendo o Juízo mantido a custódia em audiência de custódia relativa ao cumprimento do mandado, ao fundamento de que persistiriam inalterados os motivos do decreto prisional.

Defende, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a prisão estaria lastreada em elementos investigativos genéricos, sem demonstração do
periculum libertatis
, além de alegar desproporcionalidade da medida e ausência de elementos concretos quanto à suposta vinculação do paciente à organização criminosa. Aduz, ainda, condições pessoais favoráveis (endereço fixo, trabalho lícito e ausência de condenação transitada em julgado).

Requereu, liminarmente, a revogação da preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem (Id. n. 340675351).

A medida liminar foi indeferida em 15.1.2026 (Id. n. 340850878).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada com base em relatório de investigação (maio a novembro de 2025), no qual se descreve atuação de organização criminosa estruturada e supostamente vinculada ao “Comando Vermelho”, com incidência no tráfico local. Em relação ao paciente, mencionou-se prisão em flagrante em 1º.4.2025 com expressiva quantidade de maconha, a existência de execução penal e a Ação Penal n. 1002568-62.2025.8.11.0050, por suposta participação em “castigo pessoal” a mando de facção, registrando-se que os mandados foram cumpridos em 11.12.2025 e que a preventiva foi mantida na audiência de custódia. Consignou-se, por fim, que, embora tenha obtido liberdade provisória no flagrante superveniente referente à apreensão de 7g de maconha, permaneceu preso em razão da preventiva vinculada à Operação “Asfixia” (Id. n. 341031382).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pela denegação do
writ
, sintetizando seu entendimento nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO ‘ASFIXIA’. PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.

1. Alegada ausência de fundamentação concreta e necessidade de revolvimento probatório.
Improcedência. O habeas corpus constitui via estreita de cognição, não comportando apreciação aprofundada do acervo fático-probatório, providência própria da instrução criminal e das vias recursais ordinárias. O decreto prisional, originário da Operação ‘Asfixia’, está lastreado em investigação prolongada, com relatório individualizado do paciente, apontando divisão de tarefas, atuação reiterada em tráfico e risco concreto de reiteração delitiva, além da necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, configurando fundamentação idônea e suficiente para a custódia cautelar.

2. Suposto paradoxo entre liberdade no flagrante superveniente e manutenção da preventiva.
Inexistência de contradição. Inexistência de contradição. Na audiência de custódia do flagrante, relativa à apreensão de 7 (sete) gramas de maconha (Auto de Prisão em Flagrante nº 1004198-56.2025.8.11.0050, 11/12/2025), o magistrado singular concedeu liberdade provisória ao paciente (ID 218151056, p. 38-41). Todavia, a prisão preventiva ora impugnada decorre de procedimento distinto e mais amplo (proc. nº 1003951-75.2025.8.11.0050), com fundamentos autônomos, voltados à garantia da ordem pública, contenção do risco de reiteração delitiva e neutralização da atuação em contexto de criminalidade organizada, sendo o episódio do flagrante apenas elemento adicional, e não único suporte da cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis e possibilidade de medidas cautelares diversas.
Inaplicabilidade. Apesar de alegados, não há predicados pessoais suficientes para afastar a custódia, considerando-se o histórico criminal do paciente, prisão anterior por tráfico, processos de execução penal em curso e outras ações penais correlatas. O periculum libertatis está evidenciado, revelando que medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

4. Conclusão.
Ausente constrangimento ilegal evidente, o parecer é pela denegação da ordem, com manutenção da prisão preventiva”
(Id. n. 341408854).

É o relatório.

Sem pedido de sustentação oral. Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do
habeas corpus
.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decreto de prisão preventiva proferido no âmbito da Operação “Asfixia”, que investiga organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Italo Ailton Mendonça da Silva, questionando-se: (i) a suficiência da fundamentação; (ii) a presença dos requisitos legais; e (iii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Para melhor contextualizar a controvérsia, colhem-se trechos relevantes do decreto prisional:

“(...) Conforme detalhado no Relatório de Investigação nº 2025.13.113803 (ID 215291818), as investigações desenvolvidas entre maio e novembro de 2025 revelaram a existência de organização criminosa estruturada e hierarquizada, vinculada à facção denominada ‘Comando Vermelho’, com atuação voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes no município de Campo Novo do Parecis.

A investigação demonstrou clara divisão funcional entre os integrantes, com alguns atuando como fornecedores responsáveis pelo abastecimento da droga, outros exercendo a função de distribuidores encarregados do armazenamento, fracionamento e repasse aos demais integrantes, e os lojistas que realizam a comercialização direta aos usuários.

A análise de dispositivo eletrônico apreendido no IP nº 168.4.2025.31816 revelou comunicações entre NEILA MARIA DA SILVA PEDROÇA (‘Leila’) e seu fornecedor conhecido como ‘Toma Jack’, demonstrando de forma inequívoca a estrutura hierárquica da organização. Nas mensagens, ‘Toma Jack’ questiona se NEILA não o ajudaria a ‘soltar 3 caras’, expressão que faz referência à distribuição/entrega da mercadoria de droga encomendada aos lojistas, encaminhando posteriormente os contatos dos lojistas que deveriam receber a droga (ID 215291818 - Pág. 6-7).

Elemento probatório de especial relevância consiste nas fotografias extraídas do aparelho celular, que mostram porções de maconha com etiquetas contendo dizeres ‘gestão do homem, melhor gestão’; ‘gestão inteligente’; ‘cada integrante terá o valor que merece de acordo com suas sessões e boas intenções CV MT’ (ID 215291818 - Pág. 8). Estas mensagens evidenciam inequivocamente a forma ‘empresarial’ com que é realizada a cadeia do tráfico de drogas no município, exemplificando o vínculo entre os membros que integram um grupo estável e organizado.

Da Análise Individual dos Investigados

Segundo a investigação:

(...)
ITALO AILTON MENDONÇA DA SILVA (‘Zé do Trem’): Preso em flagrante em 01/04/2025 com mais de meio quilograma de maconha (B.O. 2025.100105). Denúncias apontam que continua utilizando residência de familiares como ponto de armazenamento e comercialização. Recentemente, equipes policiais tentaram intimá-lo sem êxito, reforçando indícios de que continua se furtando à ação das forças de segurança (ID 215291818 - Pág. 37-39).

O investigado possui executivo de pena em tramitação (2000251-74.2025.8.11.0050), com condenação pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena imposta perfaz o montante de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicial aberto.

Se não bastasse, encontra-se respondendo a ação penal de nº 1002568-62.2025.8.11.0050, por ter se associado com demais integrantes da facção Comando Vermelho, com objetivo de aplicar castigo pessoal em face da vítima, imposto pela organização criminosa.
[destaca-se]

(...)
Da Prisão Preventiva

A prisão preventiva encontra amparo legal nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, exigindo a demonstração do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam amplamente demonstrados pelos elementos informativos coligidos durante seis meses de investigação sistemática. As condutas enquadram-se nos tipos penais previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, este último estabelecendo pena de reclusão de 3 a 10 anos para quem se associa com duas ou mais pessoas para praticar crimes de tráfico.

A prova da materialidade decorre da confirmação clara de que os investigados continuam comercializando entorpecentes, inclusive constando em listas de distribuição de drogas com quantidade discriminada por lojista, evidenciando o fornecimento de entorpecentes pelo crime organizado. As fotografias das etiquetas com dizeres ‘CV MT’ comprovam inequivocamente a vinculação à facção Comando Vermelho.

Os monitoramentos documentaram padrão típico de comércio de entorpecentes nas residências dos investigados, com entrada e saída frequente de pessoas conhecidas como usuárias de drogas, permanecendo por curtos períodos. Este
modus operandi
é característico e amplamente reconhecido pela jurisprudência como indício robusto de atividade de tráfico.

A garantia da ordem pública exige a segregação cautelar dos investigados, considerando múltiplas dimensões que tornam insuficientes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, §§4º e 6º, do CPP.

O risco reiteração delitiva constitui fundamento robusto e concreto para a prisão preventiva. O histórico dos representados demonstra padrão inequívoco de desprezo às decisões e medidas judiciais.

Embora alguns dos investigados sejam primários, certo é que possuem passagens policiais voltadas para a apreensão de entorpecentes e crimes relacionados à associação criminosa, demonstrando personalidade voltada para o crime.

Este padrão evidencia que medidas cautelares alternativas mostram ineficazes para cessar as atividades delituosas, configurando a hipótese prevista no artigo 282, §4º, do CPP. Neste sentido, o Enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que (...)

A organização criminosa opera de forma ‘empresarial’, com divisão clara de funções entre fornecedores, distribuidores e lojistas. Esta estruturação permite continuidade das operações mesmo com a prisão de alguns membros, pois outros integrantes assumem as funções vagas, demonstrando capacidade de rearticulação que exige resposta estatal proporcional.

A conexão com outros crimes graves manifesta-se concretamente na participação de CICERO em tentativa de homicídio de rival faccionário (IP 168.4.2025.24749), demonstrando que a organização não se limita ao comércio de entorpecentes, mas constitui fonte de financiamento para homicídios, roubos, corrupção e lavagem de capitais.

A manutenção em liberdade de investigados flagrantemente reincidentes pelo mesmo crime transmite mensagem de tolerância estatal com o crime organizado, estimulando o recrutamento de novos integrantes e o agravamento da situação de segurança pública.

(...) Os investigados adotam estratégias sofisticadas para frustrar a ação policial, incluindo mudanças frequentes de endereço, a utilização de múltiplos vulgos para dificultar identificação, uso de estabelecimentos comerciais como fachada (lanchonete ‘WP’ de WENDER), tentativa de se furtar às intimações (ITALO não foi localizado para intimação).

(...)
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de:

(...) 5.
ITALO AILTON MENDONÇA DA SILVA
, brasileiro, nascido em 06/03/2000, CPF nº 114.846.304-67, filho de MARIA JOSE DE MENDONCA;

(...)
DEFIRO
a expedição de
MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
nos seguintes endereços:

(...) 5. Rua Arapongas, nº 2075, esquina com Rua Juriti (portão verde com lona preta), Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT;

(...)
AUTORIZO
o acesso, extração, análise de dados e busca exploratória nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos, incluindo arquivos de áudio, vídeo, imagens, documentos, registros de chamadas e mensagens de aplicativos de conversação, bem como arquivos armazenados em nuvem.

(...)
DEFIRO
a
quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e eletrônicos
dos investigados, determinando às operadoras de telefonia o fornecimento dos registros dos últimos seis meses, incluindo chamadas recebidas e efetuadas, identificação de ERBs, dados cadastrais e endereços IP (...)” (Id. n. 340675370, pp. 91-101).

Pois bem. A prisão preventiva, conquanto seja medida excepcional, encontra respaldo constitucional e legal quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), bem como a necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

No caso, a decisão impugnada não se apoia em fundamentos genéricos ou abstratos, mas em investigação prolongada (aproximadamente seis meses), consubstanciada em relatório que descreve a dinâmica do grupo investigado e individualiza, em certa medida, a situação dos alvos.

Quanto ao paciente, foram destacados como elementos concretos: (i) prisão em flagrante em 1º.4.2025, com apreensão de expressiva quantidade de maconha; (ii) existência de execução penal em trâmite (2000251-74.2025.8.11.0050), relacionada a condenação por tráfico; (iii) ação penal em curso (1002568-62.2025.8.11.0050), por suposta associação com integrantes de facção criminosa para aplicação de “castigo pessoal”; e (iv) registro de tentativas infrutíferas de intimação, o que foi interpretado como indicativo de evasão e de dificuldade de localização.

Tais dados, considerados em conjunto e nesta via de cognição sumária, amparam a conclusão pela presença de indícios de autoria e materialidade, bem como pela necessidade da medida para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva e da finalidade de interromper ou diminuir a atuação de suposta organização criminosa voltada ao tráfico.

A alegação defensiva de “paradoxo” entre a liberdade provisória concedida no flagrante de 11.12.2025 (apreensão de 7 gramas de maconha) e a manutenção da prisão preventiva não procede. São procedimentos distintos, com objetos e fundamentos próprios. Na audiência de custódia do flagrante, examinou-se fato pontual; já a prisão preventiva ora impugnada decorre de investigação mais ampla, com motivação autônoma vinculada à atuação organizada e à reiteração delitiva, sendo o episódio superveniente apenas elemento periférico, e não o único suporte da custódia.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

(...) 6. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a atuação do paciente como ‘lojista’ de facção criminosa, responsável pela venda de drogas e prestação de contas, bem como a existência de indícios de reiteração delitiva.

7. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração, aliados à inserção do agente em organização criminosa, constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada do TJMT (...)” (TJMT, HC n. 1041941-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 20 de janeiro de 2026; data de publicação: 24 de janeiro de 2026).

No tocante às condições pessoais favoráveis (endereço fixo, atividade laboral e ausência de condenação transitada em julgado), é pacífico que, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da custódia quando evidenciado o
periculum libertatis
, especialmente em contexto de criminalidade organizada e com indicativos de reiteração.

A propósito, este Tribunal firmou posicionamento por meio do Enunciado Orientativo n. 43:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Além disso, no caso, o histórico referido na decisão (prisão anterior por tráfico, execução penal em curso decorrente de acordo de não persecução penal e ação penal correlata por suposta participação em “castigo pessoal” a mando de facção) foi utilizado como indicativo concreto de risco de reiteração delitiva, em linha com o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Quanto à substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), a aferição deve ser realizada à luz das circunstâncias concretas. Considerados o contexto de atuação de organização criminosa, a natureza dos fatos apurados e os elementos indicativos de reiteração, as cautelares alternativas mostram-se, no momento, insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da persecução penal.

Em hipóteses análogas, esta Corte tem reconhecido a inadequação das medidas diversas:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FACÇÃO COMANDO VERMELHO. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...) 7.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, neste momento, para neutralizar o
periculum libertatis
, sendo insuficientes frente à gravidade concreta e ao modo de atuação da organização criminosa
(...)” (TJMT, HC n. 1043233-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 20 de janeiro de 2026; data de publicação: 24 de janeiro de 2026) (destaca-se).

Nesse cenário, não se evidencia constrangimento ilegal na decisão impugnada, a qual se mostra devidamente motivada e alinhada aos requisitos legais da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, denega-se a ordem impetrada em favor de Italo Ailton Mendonca da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026